Tribunal: TJPA
Processo: 0003054-45.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003054-45.2013.8.14.0133

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE JESUS NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003054-45.2013.814.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE JESUS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

ACERVO PROBANTE SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003054-45.2013.814.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE JESUS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CARLOS AUGUSTO DE JESUS NASCIMENTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto e, que foi substituída por duas penas restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Consta na denúncia (ID nº 4642088 p. 2-4) que no dia 04/05/2013 policiais militares que estavam realizando ronda extensiva no Bairro São José – receberam denúncia de populares acerca de suposta traficância na residência do acusado.

Ato contínuo, ao chegarem no local indicado procederam a revista no imóvel, ocasião em que foi encontrada 462g de pasta base de cocaína, tendo por tal fato o recorrente sido denunciado pela conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4642094 p. 2-16), contra a qual a defesa (ID nº 4642095 p. 2-9) recorreu pugnando preliminarmente pela inépcia da inicial eis que ausente o pedido de condenação na peça acusatória, contrariando assim o disposto no artigo 41 do CPP, tendo como consequência a anulação de todo o processo e no mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a condenação foi baseada somente no depoimento do policial.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4642095 p. 14-18).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID nº 4642096 p. 9-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1-

Da preliminar de inépcia da denúncia por ausência de pedido de condenação

Quanto a preliminar suscitada de inépcia da denúncia, não lhe assiste razão, uma vez que existe entendimento firmados pelos Tribunais, além de que tal discussão mostra-se prejudicial diante de uma condenação, no qual houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa, verificando-se que a denúncia descreve de forma detalhada a conduta delituosa imputada com os respectivos fatos, não ensejando a ausência de pedido expresso de condenação ao final da peça acusatória a sua inaptidão, quando dela se extraem os elementos necessários da acusação.

Ademais, verifica-se que o Promotor de Justiça

requereu expressamente nas alegações finais (ID nº 4642093 p. 2-7) a condenação do recorrente.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória
. (...) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

“ (...)
2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
.” (...) 4.
A ausência de pedido expresso de condenação na peça vestibular não enseja sua inaptidão, notadamente quando dela se extrai que o objetivo da acusação é a condenação, exatamente como na espécie.
5. Recurso desprovido.

(AgRg no HC 413.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

Em face do exposto,
rejeito a referida preliminar
.

2. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que na residência do acusado foi encontrado
462g de pasta base de cocaína com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4642089 p. 6).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos do policial bem como de sua irmã prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que o proprietário da residência em que foi encontrada a droga é o acusado, pelo que a autoria também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que havia entorpecentes escondidos em sua residência para fins comerciais, tanto que nunca mais retornou ao referido imóvel.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo
Toxicológico Definitivo
.

Nesta esteira, entende também o Colendo STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo deixo de acolher a tese proposta pelo apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e de conformidade com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022